Tribunal: STJ
Processo: 5311871-19.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051203 - RS (2025/0340343-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: R B L (MENOR)
AGRAVANTE
: R F L F (MENOR)
AGRAVANTE
: R B L (MENOR)
REPR. POR
: E DE F B
AGRAVANTE
: JOSE LOREDI LACERDA ASSUNCAO
AGRAVANTE
: DILMA DOS SANTOS MONTEIRO
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS LACERDA ASSUNCAO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: TIAGO BARBOSA DE LIMA
AGRAVANTE
: MARY TEREZINHA DE OLIVEIRA ASSUNCAO
AGRAVANTE
: DEIVIT ISRAEL MONTEIRO
AGRAVANTE
: MARILETE DO CARMO SILVA BATISTA LACERDA
AGRAVANTE
: ZELMAR MARTINS CABRUM
AGRAVANTE
: GEMA BORTOLETTI
ADVOGADOS
: RODRIGO TOLEDO DA SILVA RODRIGUES - RS089414
GADE SANTOS DE FIGUEIRÓ - RS092922
NATHALIA MACHADO BOENO - RS134271
AGRAVADO
: SOCIEDADE
JOCKEY
CLUB
DE
VACARIA
DESPORTOS
RECREATIVO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
USUCAPIÃO
(BENS
IMÓVEIS).
AÇÃO
DE
USUCAPIÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA
ORIGEM. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL NÃO PREENCHIDOS. PRETENSÃO DE
MANUTENÇÃO NA POSSE DOS AUTORES. REEXAME DE
FATOS
E
PROVAS.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 735/STF.
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, fundamentada na aplicação das
Súmulas 735 do STF e 7 do STJ, em razão da natureza precária
da decisão recorrida e da necessidade de reexame do conjunto
fático-probatório.
2. No recurso especial, os recorrentes alegaram violação aos arts.
1.198, 1.203 e 1.238 do Código Civil; 889, III, 10, 489, § 1o, IV e
VI, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, além de
apontarem divergência jurisprudencial quanto à conversão da
Documento eletrônico VDA54038043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:03:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: ddc19d76-aca9-4b07-a6ca-367bd2d41152

detenção em posse e à análise dos requisitos de tutela de
urgência.
3. Os recorrentes também sustentaram a existência de omissão
em relação a fundamentos relevantes, indevida inversão do ônus
da prova e negativa de pedido liminar sem ponderação adequada
de risco.
4. Foi formulado pedido de atribuição de efeito suspensivo ao
recurso especial, em razão de risco de desocupação compulsória
e irreversibilidade do dano.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial é cabível para reexaminar decisão que indeferiu tutela de
urgência em ação de usucapião, considerando a aplicação das
Súmulas 735 do STF e 7 do STJ, bem como a alegação de ofensa
direta aos dispositivos legais que disciplinam a matéria da tutela
provisória e a subsunção de fatos incontroversos aos dispositivos
do Código Civil.
III. Razões de decidir
6. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no
sentido de que, em regra, não é cabível recurso especial contra
decisão que concede ou indefere tutela provisória, em razão da
natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer
tempo, conforme aplicação analógica da Súmula 735 do STF.
7. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto ao
preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória
demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é
vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do
STJ.
8. A função uniformizadora do recurso especial não permite seu
uso para reexame de fatos e provas, sendo inviável a reforma da
compreensão firmada pela Corte de origem sobre o tema.
IV. Dispositivo
9. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/02/2026
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54038043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:03:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: ddc19d76-aca9-4b07-a6ca-367bd2d41152

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051203 - RS (2025/0340343-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: R B L (MENOR)
AGRAVANTE
: R F L F (MENOR)
AGRAVANTE
: R B L (MENOR)
REPR. POR
: E DE F B
AGRAVANTE
: JOSE LOREDI LACERDA ASSUNCAO
AGRAVANTE
: DILMA DOS SANTOS MONTEIRO
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS LACERDA ASSUNCAO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: TIAGO BARBOSA DE LIMA
AGRAVANTE
: MARY TEREZINHA DE OLIVEIRA ASSUNCAO
AGRAVANTE
: DEIVIT ISRAEL MONTEIRO
AGRAVANTE
: MARILETE DO CARMO SILVA BATISTA LACERDA
AGRAVANTE
: ZELMAR MARTINS CABRUM
AGRAVANTE
: GEMA BORTOLETTI
ADVOGADOS
: RODRIGO TOLEDO DA SILVA RODRIGUES - RS089414

GADE SANTOS DE FIGUEIRÓ - RS092922

NATHALIA MACHADO BOENO - RS134271
AGRAVADO
: SOCIEDADE
JOCKEY
CLUB
DE
VACARIA
DESPORTOS
RECREATIVO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
USUCAPIÃO
(BENS
IMÓVEIS).
AÇÃO
DE
USUCAPIÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA
ORIGEM. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL NÃO PREENCHIDOS. PRETENSÃO DE
MANUTENÇÃO NA POSSE DOS AUTORES. REEXAME DE
FATOS
E
PROVAS.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 735/STF.
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, fundamentada na aplicação das
Súmulas 735 do STF e 7 do STJ, em razão da natureza precária
da decisão recorrida e da necessidade de reexame do conjunto
fático-probatório.
2. No recurso especial, os recorrentes alegaram violação aos arts.
1.198, 1.203 e 1.238 do Código Civil; 889, III, 10, 489, § 1o, IV e
VI, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, além de
Documento eletrônico VDA53798594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:43
Código de Controle do Documento: 676aea13-35b4-41ad-b25c-7a1b0f5a5d16

apontarem divergência jurisprudencial quanto à conversão da
detenção em posse e à análise dos requisitos de tutela de
urgência.
3. Os recorrentes também sustentaram a existência de omissão
em relação a fundamentos relevantes, indevida inversão do ônus
da prova e negativa de pedido liminar sem ponderação adequada
de risco.
4. Foi formulado pedido de atribuição de efeito suspensivo ao
recurso especial, em razão de risco de desocupação compulsória
e irreversibilidade do dano.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial é cabível para reexaminar decisão que indeferiu tutela de
urgência em ação de usucapião, considerando a aplicação das
Súmulas 735 do STF e 7 do STJ, bem como a alegação de ofensa
direta aos dispositivos legais que disciplinam a matéria da tutela
provisória e a subsunção de fatos incontroversos aos dispositivos
do Código Civil.
III. Razões de decidir
6. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no
sentido de que, em regra, não é cabível recurso especial contra
decisão que concede ou indefere tutela provisória, em razão da
natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer
tempo, conforme aplicação analógica da Súmula 735 do STF.
7. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto ao
preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória
demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é
vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do
STJ.
8. A função uniformizadora do recurso especial não permite seu
uso para reexame de fatos e provas, sendo inviável a reforma da
compreensão firmada pela Corte de origem sobre o tema.
IV. Dispositivo
9. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
No apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c”, da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão da 18a Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (e-STJ, fls. 88):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS). AÇÃO
DE USUCAPIÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM.
REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
NÃO PREENCHIDOS. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE
DOS AUTORES. SUSPENSÃO DE DECISÃO DE IMISSÃO NA POSSE
DO ADQUIRENTE DO IMÓVEL. AUSENTE COMPROVAÇÃO DA
Documento eletrônico VDA53798594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:43
Código de Controle do Documento: 676aea13-35b4-41ad-b25c-7a1b0f5a5d16

POSSE AD USUCAPIONEM. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
NÃO
PREENCHIDOS.
PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO
MANTIDA.”

No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos arts. 1.198,
1.203 e 1.238 do Código Civil; 889, III, 10, 489, § 1o, IV e VI, e 995, parágrafo único, do
Código de Processo Civil; além de apontar divergência jurisprudencial quanto à
conversão da detenção em posse e à análise dos requisitos de tutela de urgência.
Apontam, também a existência de omissão em relação a fundamentos relevantes,
contrariando o
§1o, IV e VI, do CPC; Indevida ineversão do ônus da prova,
art. 489,
violando o
II, do CPC e; negativa de pedido liminar sem ponderação
art. 373,
adequada de risco, violando o
II, do CPC.
art. 932,
Contrarrazões apresentadas pelos recorridos às fls. e-STJ 626-637.
O Recurso Especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem, ao fundamento
de incidência da Súmula 735 do STF, por se tratar de decisão precária referente a
tutela de urgência, e da Súmula 7 do STJ, por demandar reexame do conjunto fático-
probatório quanto ao preenchimento dos requisitos do
do CPC (e-STJ, fls. 638-
art. 300
640).
Contra essa decisão, interpôs-se o presente Agravo em Recurso Especial,
no qual se contradita a aplicação da Súmula 735 do STF e da Súmula 7 do STJ,
sustentando que o caso envolve ofensa direta aos arts. 300 e 995, parágrafo único, do
CPC e correta subsunção de fatos incontroversos aos arts. 1.198, 1.203 e 1.238 do
Código Civil (e-STJ, fls. 642-650).
Em petição (e-STJ, fls. 717-909), os recorrentes pedem a atribuição de
efeito suspensivo ao recurso especial, em razão de risco de desocupação compulsória
e irreversibilidade do dano.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ, fls. 638-640):

Cumpre observar que o Superior Tribunal de Justiça, ‘em sintonia com o
disposto na Súmula 735 do STF (Não cabe recurso extraordinário contra
acórdão que defere medida liminar), entende que, via de regra, não é
cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere
liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da
decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser
confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (AgInt no
Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp 1756028/SP,
julgado em
DJe
.
29/11/2021,
01/12/2021)
Documento eletrônico VDA53798594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:43
Código de Controle do Documento: 676aea13-35b4-41ad-b25c-7a1b0f5a5d16

[...]
Cabe ainda destacar que ‘o Superior Tribunal de Justiça,
excepcionalmente, admite a interposição de recurso especial contra
acórdão que decide sobre pedido de antecipação da tutela, para tão
somente discutir eventual ofensa aos próprios dispositivos legais que
disciplinam a matéria da tutela provisória descrita no
do CPC’
art. 300
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.371.946/PE,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
6/11/2023)
Todavia, o reexame do acórdão recorrido para fins de verificar o
preenchimento ou não dos requisitos legais da tutela provisória encontra
óbice no teor da Súmula 7 do STJ: ‘A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial’.

Para melhor compreensão da controvérsia, colhe-se do acórdão recorrido
o excerto que evidencia o exame do quadro fático-probatório quanto à probabilidade do
direito e aos requisitos possessórios (e-STJ, fls. 85-86):

Tratando-se de ação de usucapião, com base no artigo 1.238 do Código
Civil, necessária a comprovação da posse mansa e pacífica do bem,
com animus domni, pelo prazo de quinze ininterruptos
[...]
Além disso, para fins de manutenção na posse do imóvel - considerando
a imissão na posse determinada no processo de execução no 5000865-
37.2015.8.21.0038 - necessária a prova acerca da posse, da turbação e
da data em que essa teria ocorrido, nos termos do artigo 561 do Código
de Processo Civil
[...]
Em que pese a pretensão dos agravantes, entendo não restou
demonstrado nos autos, de forma suficiente, a probabilidade do direito
suscitado, vez que ausente prova inequívoca da posse ad usucapionem
dos autores, ora recorrentes, o que impede o deferimento da liminar
pretendida.”

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido
de que, em regra, por força da aplicação analógica do óbice da
é
Súmula 735/STF,
inviável o recurso especial interposto contra medida que concede ou indefere tutela
provisória. Leia-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO
REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. FUMUS BONI IURIS. MÉRITO DA AÇÃO.
EXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA No 735/STF.
Documento eletrônico VDA53798594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:43
Código de Controle do Documento: 676aea13-35b4-41ad-b25c-7a1b0f5a5d16

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal
de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma
sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que, diante do disposto
na
em regra, não é cabível recurso especial para
Súmula no 735/STF,
reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de
tutela, em virtude da natureza precária da decisão, sujeita à modificação
a qualquer tempo.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.187.741/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
21/2/2025.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DO
ART. 1.022
CPC. OFENSA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF.
INCIDÊNCIA. LIMINAR. REQUISITOS. ÓBICE. SÚMULAS N. 7/STJ E
735/STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. A alegação genérica de ofensa ao
do CPC sem explicitar os
art. 1.022
pontos em que o acórdão recorrido teria sido omisso, contraditório ou
obscuro, bem como a relevância do enfrentamento da legislação e das
teses recursais não analisadas é deficiente e atrai a incidência da
Súmula n. 284/STF.
2. Não se tem aberta a instância especial para a análise da verificação
dos requisitos da tutela provisória de urgência, seja porque necessária a
reapreciação do contexto fático-probatório dos autos, incidindo o
Enunciado n. 7/STJ, seja em virtude da natureza provisória do
provimento judicial (
.
Súmula 735/STF)
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.672.309/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
).
17/3/2025,
20/3/2025.

Tal fato decorre da intrínseca precariedade da decisão que defere a tutela
provisória, a qual pode ser alterada a qualquer tempo, circunstância que não
recomenda o conhecimento e julgamento de recurso especial que verse sobre o tema
Ainda que assim não fosse, a revisão da conclusão a que chegou o
Tribunal de origem, quanto ao preenchimento dos requisitos de concessão da tutela,
tal como pretendida pela parte recorrente, demandaria o revolvimento de matéria fático-
probatória, inviável na estreita via do recurso especial, em razão do óbice da
Súmula 7/STJ.
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Documento eletrônico VDA53798594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:43
Código de Controle do Documento: 676aea13-35b4-41ad-b25c-7a1b0f5a5d16

Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula no 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA QUE IMPÔS À
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE O CUSTEIO INTEGRAL DO
TRATAMENTO NO MUNICÍPIO DO BENEFICIÁRIO. CUSTEIO
DEVIDO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 735/STF e 7/STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento:
"Seja em razão da primazia do atendimento no município pertencente à
área geográfica de abrangência, ainda que por prestador não integrante
da rede credenciada, seja em virtude da não indicação pela operadora
de prestador junto ao qual tenha firmado acordo, bem como diante da
impossibilidade de a parte autora se locomover a município limítrofe,
afigura-se devido o reembolso integral das despesas realizadas, no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da solicitação de reembolso,
conforme previsão expressa do artigo 9° da RN n° 259/11 da ANS" (
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Relator para
REsp 1.842.475/SP,
acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
27/9/2022,
de
.
16/2/2023)
2. Verificada a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência
desta Corte, aplica-se a Súmula 83/STJ.
3. Com base no suporte fático-probatório, o Tribunal de origem
entendeu estarem presentes os requisitos da tutela provisória de
urgência, cujo objeto é a prestação de tratamento relativo ao
Transtorno do Espectro Autista. Desse modo, incabível o recurso
especial, por incidência da
e da
Súmula 735/STF
Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo em recurso especial
e negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.732.138/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
22/8/2025.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE CONCESSÃO
DA TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE MENOR COM
Documento eletrônico VDA53798594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:43
Código de Controle do Documento: 676aea13-35b4-41ad-b25c-7a1b0f5a5d16

TRANSTORNO
DO
ESPECTRO
AUTISTA.
REQUISITOS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ, em consonância com o entendimento do
Supremo Tribunal Federal, consolidou-se no sentido de ser incabível, em
princípio, recurso especial contra acórdão que decide sobre pedido de
antecipação de tutela, admitindo-se, tão somente, discutir eventual
ofensa aos próprios dispositivos legais que disciplinam o tema (art. 300
do
, e não violação a norma que diga respeito ao próprio
CPC/2015)
mérito da causa. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de Justiça concluiu que foram comprovados
os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A pretensão
de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do
caso concreto, demandaria o revolvimento de matéria fático-
probatória, inviável em sede de recurso especial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.751.776/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
12/5/2025,
19/5/2025.

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Ante o exposto,

não conheço do agravo em recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53798594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:43
Código de Controle do Documento: 676aea13-35b4-41ad-b25c-7a1b0f5a5d16

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.051.203 / RS
Número Registro: 2025/0340343-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53118711920248217000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R B L (MENOR)
AGRAVANTE : R F L F (MENOR)
AGRAVANTE : R B L (MENOR)
REPR. POR
: E DE F B
AGRAVANTE : JOSE LOREDI LACERDA ASSUNCAO
AGRAVANTE : DILMA DOS SANTOS MONTEIRO
AGRAVANTE : JOAO CARLOS LACERDA ASSUNCAO - ESPÓLIO
AGRAVANTE : TIAGO BARBOSA DE LIMA
AGRAVANTE : MARY TEREZINHA DE OLIVEIRA ASSUNCAO
AGRAVANTE : DEIVIT ISRAEL MONTEIRO
AGRAVANTE : MARILETE DO CARMO SILVA BATISTA LACERDA
AGRAVANTE : ZELMAR MARTINS CABRUM
AGRAVANTE : GEMA BORTOLETTI
ADVOGADOS : RODRIGO TOLEDO DA SILVA RODRIGUES - RS089414
GADE SANTOS DE FIGUEIRÓ - RS092922
NATHALIA MACHADO BOENO - RS134271
Documento eletrônico VDA54008536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:00:30
Código de Controle do Documento: 3996bf15-b79d-4316-9de1-c6f031329e58

AGRAVADO
: SOCIEDADE JOCKEY CLUB DE VACARIA DESPORTOS RECREATIVO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:00:30
Código de Controle do Documento: 3996bf15-b79d-4316-9de1-c6f031329e58